Tribunal: TJSP
Processo: 1076987-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Dano material e respectivos pagamentos da indenização comprovados – Juros de mora contados da citação (art. 405, do CC) - Ação improcedente – Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Dano material e respectivos pagamentos da indenização comprovados – Juros de mora contados da citação (art. 405, do CC) - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.